Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA AO PRIVILÉGIO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Não se vislumbra ilegalidade na busca domiciliar realizada a partir da situação flagrancial, caracterizadora da fundada suspeita e justificadora do ingresso domiciliar, notadamente, houve expressa autorização da moradora para a medida.
2. Não há se falar em desclassificação da conduta para o crime de posse ilegal de droga para consumo próprio quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso a demonstrar a comercialização de entorpecentes.
3. Demonstrado nos autos que a prática do tráfico não era eventual, mas meio de vida do réu, incabível a aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4o, da LAD, pelo não atendimento de requisito legal necessário, qual seja, não dedicação à atividade criminosa.
4. Recursos conhecidos. Provido recurso ministerial para excluir a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, com consequente adequação da pena e desprovido recurso da Defesa.